Tribunal: TJDFT
Processo: 0738089-02.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO (GMOV). INCLUSÃO DEVIDA. DIREITO AO RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS NÃO PERCEBIDAS. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. INCONFORMISMO QUANTO A TESE ADOTADA DE VÍCIO INOCORRENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de Declaração opostos pela parte ré – DISTRITO FEDERAL – contra o acórdão que negou provimento ao recurso inominado interposto pela mesma. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. O embargante alega, em síntese, que o acórdão proferido padece de omissão e contradição e que o entendimento atual das Turmas Recursais e do TJDFT é no sentido de que a GMOV não integra a base de cálculo da licença-prêmio por ter caráter transitório. Argumenta que a Corte de Justiça deve manter-se alinhada aos seus próprios precedentes, a fim de preservar a integridade do direito. Contrarrazões apresentadas.
3. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento.
4. No caso em análise, não se configura os vícios alegados, pretendendo a parte Embargante, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que, não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente.
5. O item 4 do acórdão (ID 32457223) abordou o tema em análise ao dispor que: “Quanto ao auxílio alimentação, destaca-se o entendimento firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o auxílio-alimentação, assim como o abono de permanência e o auxílio-saúde, possuem caráter remuneratório indubitavelmente permanente, que se incorpora ao patrimônio jurídico do servidor de forma irreversível, vindo a cessar somente com o implemento da aposentadoria, devendo, portanto, integrar a base de cálculo para pagamento da licença-prêmio não gozada”. Neste sentido, o item 5 do julgado acrescentou que: “é possível afirmar que a Gratificação de Movimentação (GMOV) e a Gratificação do Incentivo às Ações Básicas de Saúde (GAB), instituídas pela Lei Distrital n. 318/1992, possuem caráter permanente, uma vez que os percentuais devidos a esse título incidem sobre o vencimento padrão, de acordo com o posicionamento do servidor (art. 4o)”.
6. Portanto, é certo que o Acórdão expressamente decidiu sobre a responsabilidade e obrigação da parte Embargante, não havendo qualquer omissão ou contradição que devam ser reparadas.
7. Logo, as razões recursais expostas apontam o inconformismo do embargante quanto ao julgamento que reputou a GMOV como parcela de caráter permanente. Trata-se de matéria cuja rediscussão não se admite pela estreita via dos embargos de declaração, que se restringem a sanar os vícios formais supracitados e não se prestam, portanto, para a rediscussão das razões de julgamento.
8. Embargos conhecidos e rejeitados.
9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.